Tribunal: TJDFT
Processo: 0712865-73.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0712865-73.2022.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE EMBARGADO: D. M. D. O. REPRESENTANTE LEGAL: ANA PAULA MOREIRA DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Trata-se de apelações interpostas por D. M. O. e S. A. C. S. Os patronos das partes noticiam a celebração de acordo sobre o pagamento da verba de sucumbência, requerendo a sua homologação. Homologo o acordo a fim de que produza os seus efeitos legais (Regimento Interno do TJDFT, art. 87, VIII). Certifique a Secretaria o trânsito em julgado do acórdão e, ato contínuo, baixem os autos à origem para as providências legais. Intime-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator